Tribunal: TCU
Processo: 045.630/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração em face de acórdão mediante o qual foram julgadas irregulares as contas do recorrente, com condenação em débito, multa e inabilitação, em tomada de contas especial instaurada em razão do desvio de recursos no âmbito de contrato de subvenção econômica firmado para execução de projeto de desenvolvimento de um compósito de resinas poliméricas de coco e/ou fibras naturais denominado "Cocosbeton".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os embargos de declaração opostos por Jofre Boaventura Barros contra o Acórdão 1369/2024-TCU-Plenário , em que o TCU julgou irregulares suas contas e o condenou ao pagamento de débito e multa e à inabilitação, neste processo de tomada de contas especial, instaurada pela Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), acerca do Contrato de Subvenção Econômica (CSE) 6003 0000134/2014, firmado entre a Fundação de Amparo à Pesquisa de Alagoas (Fapeal) e a empresa Verdom Indústria e Comércio Ltda., tendo como objeto o desenvolvimento de um compósito de resinas poliméricas, intitulado "Cocosbeton". ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos artigos 32, II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e, no mérito, rejeitá-los; 9.2. comunicar esta deliberação ao embargante.